Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSITURA DE AÇÃO EM NOME DO CURATELADO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO ULTERIOR DO JUÍZO. SENTENÇA ANULADA.
1. A propositura de ação pelo curador em benefício de pessoa interdita exige autorização judicial, a qual pode ser suprida por meio de manifestação ulterior do juízo onde tramita a ação de interdição.
2. A extinção do processo sem análise do mérito, fundamentada na ausência de autorização prévia para o ajuizamento da demanda, não atende ao princípio do melhor interesse do incapaz, vez que pode ser suprida nos mesmos autos em momento posterior.
3. Apelação provida.